Tribunal: TJES
Processo: 5002021-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2021
-
30
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M
ARCOS DE OLIVEIRA FARIZEL

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
P
resentes a probabilidade do direito,
tão somente
para
fins de
averbação
do tempo
de contribuição do agravante
no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (02/05/1986 a 28/02/1991),
e, na hipótese de preenchimento dos requisitos para
a concessão da
aposentadoria
,
que esta
seja

devidamente implementada.

2. O
s demais pedidos
projetam a análise deste órgão revisor sobre questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau e o exame meritório por este órgão
ad quem
, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
da
r
parcial
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002021-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL
AGRAVADO: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2021
-
30
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M
ARCOS DE OLIVEIRA FARIZEL

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
a
gravo

de

i
nstrumento
(ID 1188676) interposto por
M
ARCOS DE OLIVEIRA FARIZEL

em face de decisão
(ID
1188682
)

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
ES
, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
autuada sob o nº
0007841-43.2021.8.08.0024
,
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da defesa.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o recorrente pretende passar a receber os proventos de aposentadoria, fato que evidencia a natureza alimentar da lide originária; II)

postergar a análise do pedido liminar para momento posterior à contestação é o mesmo que negar a prestação jurisdicional ao cidadão; III)
a averbação do tempo de contribuição é ato administrativo vinculado, meramente declaratório de situação jurídica já existente e possui efeitos
ex tunc
; IV) o fato de o recorrente não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública Estadual em nada afeta o seu direito de averbar tempo de contribuição pretérito; V) o agravado noticiou ao agravante que a concessão da aposentadoria estava condicionada ao recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período compreendido entre 23/01/2009 a 22/11/2009, cuja quantia apurada atingiu a monta de R$ 81.878,72; VI) o recorrente examinou os cálculos e constatou as seguintes irregularidades: inclusão da contribuição patronal no valor de R$ 56.512,92 e a incidência de consectários legais em desacordo com a legislação e o princípio da isonomia; VII)
ao agravante compete apenas o recolhimento de sua parte na contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), sendo ilegal atribuir-lhe a responsabilidade pela parcela patronal.

Requer
a antecipação da tutela recursal,
para, alternativamente:
I)

determinar ao
agravado
que
averbe o tempo de contribuição d
o

agravante

referente ao período trabalhado no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo entre os anos de 1986 e 1991, tendo sido atestado tempo de serviço líquido de 1.692 dias e, via de consequência, o aposente com proventos integrais e com paridade, por força da liminar deferida nos autos do processo nº
0018908-10.2018.8.08.0024 e confirmada no agravo de instrumento nº 0001766-56.2019.8.08.0024;
II)
determinar ao agravado que
aposente o agravante de forma proporcional e com paridade, nos termos da
E
C nº 41/2003, observada a pontuação alcançada;
III)
determinar ao agravado
que emita boleto de pagamento da contribuição faltante,
excluída a contribuição patronal, e com correção monetária e juros de mora da fundamentação supra, excluída, ainda, a cobrança de multa
e, via de consequência, o aposente com proventos integrais e com paridade.

N
o mérito,
requer
seja conhecido e provido o recurso, confirmando a liminar deferida para seja aposentado integralmente e com paridade ou proporcionalmente com paridade, observada a ordem preferencial constante dos itens acima, com pagamento dos valores retroativos desde a data do desligamento.

Decisão deferindo o pedido (ID 1202603).

Embargos de declaração manejados pelo agravado alegando a existência de erro de premissa fática e obscuridade sobre qual pedido específico foi deferido, dentre os alternativos (ID 1266787). Informa que a única modalidade cabível seria a aposentadoria com a “integralidade da MÉDIA das contribuições, cujo benefício é sem paridade.”

Contrarrazões aos aclaratórios, pelo seu desprovimento (ID 1267426).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1269225).

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES,
1º

de
setembro

de 202
1
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2021
-
30
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M
ARCOS DE OLIVEIRA FARIZEL

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatório, cuidam os autos de
a
gravo

de

i
nstrumento
(ID 1188676) interposto por
M
ARCOS DE OLIVEIRA FARIZEL

em face de decisão
(ID
1188682
)

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
ES
, que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
autuada sob o nº
0007841-43.2021.8.08.0024
,
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da defesa.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o recorrente pretende passar a receber os proventos de aposentadoria, fato que evidencia a natureza alimentar da lide originária; II)

postergar a análise do pedido liminar para momento posterior à contestação é o mesmo que negar a prestação jurisdicional ao cidadão; III)
a averbação do tempo de contribuição é ato administrativo vinculado, meramente declaratório de situação jurídica já existente e possui efeitos
ex tunc
; IV) o fato de o recorrente não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública Estadual em nada afeta o seu direito de averbar tempo de contribuição pretérito; V) o agravado noticiou ao agravante que a concessão da aposentadoria estava condicionada ao recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período compreendido entre 23/01/2009 a 22/11/2009, cuja quantia apurada atingiu a monta de R$ 81.878,72; VI) o recorrente examinou os cálculos e constatou as seguintes irregularidades: inclusão da contribuição patronal no valor de R$ 56.512,92 e a incidência de consectários legais em desacordo com a legislação e o princípio da isonomia; VII)
ao agravante compete apenas o recolhimento de sua parte na contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), sendo ilegal atribuir-lhe a responsabilidade pela parcela patronal.

Requer
a antecipação da tutela recursal, para,
alternativamente
: I)

determinar ao
agravado
que
averbe o tempo de contribuição d
o

agravante

referente ao período trabalhado no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo entre os anos de 1986 e 1991, tendo sido atestado tempo de serviço líquido de 1.692 dias e, via de consequência, o aposente com proventos integrais e com paridade, por força da liminar deferida nos autos do processo nº
0018908-10.2018.8.08.0024 e confirmada no agravo de instrumento nº 0001766-56.2019.8.08.0024;
II)
determinar ao agravado que
aposente o agravante de forma proporcional e com paridade, nos termos da
E
C nº 41/2003, observada a pontuação alcançada;
III)
determinar ao agravado
que emita boleto de pagamento da contribuição faltante,
excluída a contribuição patronal, e com correção monetária e juros de mora da fundamentação supra, excluída, ainda, a cobrança de multa
e, via de consequência, o aposente com proventos integrais e com paridade.

N
o mérito,
requer
seja conhecido e provido o recurso, confirmando a liminar deferida para seja aposentado integralmente e com paridade ou proporcionalmente com paridade, observada a ordem preferencial constante dos itens acima, com pagamento dos valores retroativos desde a data do desligamento.

Decisão deferindo o pedido (ID 1202603).

Embargos de declaração manejados pelo agravado alegando a existência de erro de premissa fática e obscuridade sobre qual pedido específico foi deferido, dentre os alternativos (ID 1266787). Informa que a única modalidade cabível seria a aposentadoria com a “integralidade da MÉDIA das contribuições, cujo benefício é sem paridade.”

Pois bem.

Primeiramente, prejudicados os embargos de declaração manejados pela agravante, pois eventual vício será
analisado
no mérito do presente agravo
de instrumento.

A
ntes de explicitar as razões do meu convencimento,
traço um escorço histórico da demanda, para melhor entendimento dos eminentes pares.

N
a origem, o recorrente alega ter exercido a
função de Defensor Público junto à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de 23/
09/1990 até 05/02/2018
, ocasião em que foi desligado de suas funções por meio da Portaria DPES nº 096.

Relata que seu ingresso nos quadros da Defensoria Pública ocorreu através de credenciamento, com investidura no serviço público na forma das Leis Estaduais nº 3.143/77 e 3.967/87, tendo obtido o reconhecimento trabalhista em 1990 como empregado público, confirmado pela Lei Complementar Estadual nº 024/92.

Destaca que com a publicação da Lei Complementar nº 55/1994, todos os servidores fizeram a opção pelo regime estatutário e passaram a contribuir para o Regime Jurídico dos Servidores Estaduais, vinculados ao IPAJM – Instituto de Previdência Jerônimo Monteiro.

Alega que após o desligamento ocorrido em 2018, o agravante, em litisconsórcio ativo, facultativo e simples, ajuizou a demanda nº 0018908-10.2018.8.08.0024 e obteve liminar favorável, tendo sido determinado ao IPAJM que apurasse o seu tempo de contribuição e verificasse a implementação de todos os requisitos para a concessão de aposentadoria, e, em caso positivo, que a concedesse. Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento nº 0001766-56.2019.8.08.0024, tendo sido mantida integralmente.

Informa que, em cumprimento à decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, o agravado apurou o tempo de contribuição do agravante e constatou a existência de 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, restando o período de 221 (duzentos e vinte e um) dias para completar os 35 (trinta e cinco) anos necessários para a concessão da aposentação.

Diante disso, o próprio agravado noticiou que o agravante deveria promover o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período faltante, compreendido entre 23/01/2009 e 22/11/2009.

Afirma que durante o referido período não foram recolhidas as contribuições em razão de afastamento do cargo de defensor público por força de decisão judicial proferida na ADI nº 1.199/ES, que culminou na edição de ato administrativo para tal fim e que, posteriormente, retornou ao mesmo cargo, também por força de decisão judicial em outra demanda.

Em seguida, o agravante apresentou requerimento de averbação de tempo de serviço referente ao período em que trabalhou no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo entre os anos 1986 e 1991, tendo sido atestado tempo de serviço líquido de 1.692 (mil seiscentos e noventa e dois) dias.

Para seu espanto, teve o pleito indeferido aos seguintes argumentos: não implementação dos requisitos para a aposentadoria na data do seu desligamento; e não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública.

Mesmo irresignado com a supracitada decisão, o agravante prosseguiu a busca para se aposentar e formulou pedido administrativo para que o recorrido promovesse os cálculos do valor devido, referente ao período compreendido entre 23/01/2009 e 22/11/2009, o que foi prontamente atendido, cujo montante apurado foi de R$ 81.878,72 (Oitenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Alega ter verificado a existência de cobrança da contribuição patronal, na importância de R$ 56.512,92 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e doze reais e noventa e dois centavos), bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total das contribuições atualizadas.

Diante disso, formulou pedido administrativo para que fosse retirada a contribuição patronal e realizado novo cálculo do valor devido, sem a incidência dos consectários mencionados.

Entretanto, tal pleito foi indeferido sob a justificativa de que não havia implementado os requisitos para a concessão da aposentadoria quando do seu desligamento.

Por fim, expõe que o perigo de dano resta demonstrado, considerando a natureza alimentar dos proventos que pretende receber.

Em primeiro plano, destaco que a norma constitucional prevê a compensação dos regimes, ou seja, que todos os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária devem servir, ao final, à contemplação do benefício a ser pago mensalmente àquele que contribuiu durante anos com o fim de ser remunerado em sua época de fragilidade.

Não, por menos, o art. 201, §9º, da CF, estabelece a possibilidade dos tempos pretéritos, desde os idos de 1990, época em que o recorrente ingressou junto a Defensoria Pública, serem contabilizados a seu favor.

Na hipótese, o tempo de serviço junto à Defensoria Pública (1990 a 2018), acrescido daquele exercido no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (02/05/1986 a 28/02/1991), demonstra, no atual estágio cognitivo dos autos, o cumprimento do requisito de tempo de contribuição para a aposentação.

Outrossim, o próprio
IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002,
de 09/08/2016,
que, em seu art. 3º,
dispõe
que
a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias
.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM FICTA. LEI Nº 3.400/81. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA DA POLÍCIA CIVIL. ACADEPOL. REQUISITO PREENCHIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA E.C Nº 20/1998. IPAJM. INSTRUÇÃO NORMATIVO 002/20016. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese o recorrente alegar a inexistência de legislação previdenciária sobre o assunto, fato este que conduziria na improcedência do pedido autoral, percebe-se que à época do ingresso do servidor nos quadros da Polícia Civil, no cargo de Escrivão de Polícia, vigia o art. 164, V da Lei Complementar nº 3.400/81 que permitia a contagem ficta para fins de aposentadoria do período de frequência no curso de formação da escola da Polícia Civil. 2. Embora haja vedação trazida pela emenda constitucional nº 20/1998 acerca da proibição a contagem de tempo de serviço ficta para fins de aposentadoria, esta não operou efeitos na esfera jurídica do apelado porque este já havia preenchido o requisito legal na vigência da norma em questão, a qual é anterior à referida emenda constitucional. Entender de forma diversa violaria o princípio do
tempus regit actum
. 3.
O IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190253019, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Neste sentido, entendi presentes a probabilidade do direito para fins de antecipação da tutela recursal,
tão somente
para
fins de
averbação
do tempo
de contribuição do agravante
no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (02/05/1986 a 28/02/1991),
e, na hipótese de preenchimento dos requisitos para
a concessão da
aposentadoria
,
que esta
seja

devidamente implementada.

Todos os demais pedidos
projetam a análise deste órgão revisor sobre questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau e o exame meritório por este órgão
ad quem
, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2021
-
30
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
M
ARCOS DE OLIVEIRA FARIZEL

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
P
resentes a probabilidade do direito,
tão somente
para
fins de
averbação
do tempo
de contribuição do agravante
no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (02/05/1986 a 28/02/1991),
e, na hipótese de preenchimento dos requisitos para
a concessão da
aposentadoria
,
que esta
seja

devidamente implementada.

2. O
s demais pedidos
projetam a análise deste órgão revisor sobre questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau e o exame meritório por este órgão
ad quem
, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
da
r
parcial
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.